Tribunal: TJBA
Processo: 0300809-24.2015.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300809-24.2015.8.05.0244 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DEIVISON LUCAS PEREIRA XAVIER Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. AGENTE CONDENADO PELOS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 155, 180 E 304, CP. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. DECLARADA A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO RECORRENTE COM RELAÇÃO A TODOS OS CRIMES. ART. 107, IV C/C ART. 109, VI E 110, § 1º, CP. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO APELO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória, publicada em 16/09/2019, que aplicou ao recorrente a pena definitiva de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 218 (duzentos e dezoito) dias-multa – 01 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão e 94 noventa e quatro dias-multa pela prática de furto (art. 155, CP, 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa pelo crime de receptação dolosa (art. 180, CP) e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa pelo crime de uso de documento falso (art. 304, CP). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal com relação a todos os delitos, na modalidade retroativa, à luz das penas concretamente aplicadas ao agente no bojo da sentença condenatória vergastada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal e da Súmula n. 146 do STF, a prescrição após a sentença condenatória, sem recurso da acusação, regula-se pela pena aplicada na sentença. 4. A sentença vergastada aplicou ao agente sanção definitiva de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 218 (duzentos e dezoito) dias-multa –, consistente na soma das seguintes reprimendas relativas a cada infração por si praticada: 01 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão e 94 noventa e quatro dias-multa pela prática de furto (art. 155, CP, 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa pelo crime de receptação dolosa (art. 180, CP) e 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão e 44 (quarenta e quatro) dias-multa pelo crime de uso de documento falso (art. 304, CP). 5. Na forma do art. 119, CP, “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”. Ademais, em se tratando de menor de 21 (vinte e um anos) à época dos fatos, os prazos prescricionais reduzem à metade, nos moldes do art. 115, CP. 6. Na situação em xeque, nos moldes do art. 109, VI do Código Penal, tem-se que o maior prazo prescricional possível seria de oito anos para o crime de uso de documento falso e de quatro anos para os demais. 7. Verificado o transcurso de lapso superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva com relação a todos os crimes pelos quais foi condenado o apelante (arts. 155, 180 e 304, CP), na modalidade retroativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido. Dispositivos relevantes citados: CP: arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 115; 119; 155; 180 e 304 Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 146. . ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8001982-80.2022.8.05.0274, proveniente do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Senhor do Bonfim/BA, em que figura como apelante, Deivison Lucas Pereira Xavier e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao apelo interposto para declarar extinta a punibilidade de Deivison Lucas Pereira Xavier pela prática dos delitos estatuídos nos arts. 155, 180 e 304, CP, com fulcro nos arts. 107, IV c/c art. 109, VI e 110, §1º do Código Penal.